Tribunal: TJSP
Processo: 0006663-86.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SENTENCIADO PROMOVIDO AO REGIME SEMIABERTO, INDEFERINDO-SE, NA OPORTUNIDADE, O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MAIS AMPLO DIANTE DO ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS COMETIDOS E HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL – VEDAÇÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SENTENCIADO PROMOVIDO AO REGIME SEMIABERTO, INDEFERINDO-SE, NA OPORTUNIDADE, O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MAIS AMPLO DIANTE DO ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS COMETIDOS E HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO – NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL NO ATUAL REGIME PARA SE VERIFICAR A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006663-86.2020.8.26.0996, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante GILBERTO MENDES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006663-86.2020.8.26.0996 -Voto no 20874
2
Voto no 20874
Agravo em Execução no 0006663-86.2020.8.26.0996
Agravante: GILBERTO MENDES DA SILVA
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL SENTENCIADO
PROMOVIDO
AO
REGIME
SEMIABERTO,
INDEFERINDO-SE,
NA
OPORTUNIDADE,
O
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

INSURGÊNCIA
DEFENSIVA COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO MAIS AMPLO DIANTE DO ALEGADO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO

GRAVIDADE
DOS
DELITOS
COMETIDOS
E
HISTÓRICO
PRISIONAL
DESFAVORÁVEL
VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO
POR SALTO NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE
LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL NO ATUAL REGIME
PARA
SE
VERIFICAR
A
ABSORÇÃO
DA
TERAPÊUTICA PENAL
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 36/37, mantida às fls. 18, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Luiz Augusto Esteves de Mello, que indeferiu o pedido de livramento
condicional, mas concedeu a progressão ao regime intermediário a
GILBERTO MENDES DA SILVA nos autos da execução n. 811.568
petição eletrônica n. 0019017-40.2016.8.26.0041.
O agravante postula, em suma, a reforma da decisão de 1o
grau, alegando que preenche os requisitos necessários para o
deferimento da benesse porquanto desnecessária a permanência anterior
em regime semiaberto (fls. 01/07).
Contrariado o recurso (fls. 11/17), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 46/48), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 15 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006663-86.2020.8.26.0996 -Voto no 20874
3
É o relatório.
Não merece reparos a decisão de 1o grau.
O agravante foi condenado pela prática de tráfico de drogas
ao cumprimento da pena total de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o término
previsto para 24/07/2022, conforme Boletim Informativo (fls. 28/32).
Gilberto foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto, em 23/06/2020, tendo em vista que o Juiz de 1o grau
entendeu como preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, não
havendo inconformismo das partes nesse ponto (fls. 36/37).
Pleiteia, agora, a concessão do livramento condicional, o
que foi negado pelo Juiz a quo, naquela mesma oportunidade, sob o
fundamento de que o sentenciado não preencheu os requisitos
necessários para a concessão da benesse.
O Magistrado expressamente indicou que “O requerente
preenche o requisito objetivo, visto que já cumpriu parcela superior ao
lapso temporal legalmente exigido da pena no regime fechado,
possuindo atualmente bom comportamento carcerário. Deve passar
primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que irá
absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato
livramento. Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de que o
reeducando preenche os requisitos objetivo e subjetivo, necessários
para alcançar o regime menos rigoroso.” (fls. 36/37).
Contra esta decisão se insurge o agravante (fls. 01/07). Sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006663-86.2020.8.26.0996 -Voto no 20874
4
razão, todavia.
O artigo 112, parágrafos 1o e 2o, da Lei de Execução Penal,
ampara legalmente a decisão de 1o grau:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será
sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério
Público e do defensor, procedimento que também será adotado na
concessão de livramento condicional, indulto e comutação de
penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) ”.
Logo, a decisão a quo deve ser mantida para que não ocorra
verdadeira “progressão por salto”, o que é vedado em nosso
ordenamento.
A propósito, esse é o entendimento de julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
"HABEAS
CORPUS.
EXECUÇAO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO. REQUISITO OBJETIVO:
2/3 DA PENA. LEI No 8.072/90. PROGRESSAO PER SALTUM.
INADMISSIBILIDADE. 1. A exigência de cumprimento de 2/3 da
pena para o livramento condicional, nos casos de crime hediondo,
advém da Lei no 8.072/90, não sofreu qualquer alteração pela Lei
no 11.464/07, que apenas modificou o lapso para a progressão de
regime prisional. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, não se admite a progressão per saltum,
diretamente do regime fechado para o aberto, sendo obrigatório o
cumprimento do requisito temporal no regime anterior
(semiaberto). 3. Ordem denegada" (STJ, 6a Turma, HC no
168.588/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em
01.02.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006663-86.2020.8.26.0996 -Voto no 20874
5
Portanto, afigura-se necessário que o agravante incialmente
demonstre aptidão no regime intermediário para, no futuro, pleitear
benefício mais amplo como o livramento condicional.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Livramento condicional.
Pedido negado no Juízo das Execuções - Recurso defensivo -
Decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada. Não
preenchimento do requisito subjetivo. Insuficiência do atestado de
bom comportamento carcerário. Necessidade de permanência por
algum tempo no regime intermediário para verificar absorção da
terapêutica penal pelo reeducando - Agravo não provido. [...]
Ademais, conceder livramento condicional ao reeducando sem que
vivencie o regime intermediário significaria admitir a “progressão
per saltum”, contraria a lógica da progressão de regime, nos
termos da Lei de Execução Penal. Impende destacar que a referida
progressão também é contrária ao entendimento do C. STJ e
encontra vedação na Súmula no 491: “É inadmissível a chamada
progressão 'per saltum' de regime prisional”. (TJSP 4a Câmara
de
Direito
Criminal

Agravo
de
Execução
Penal
no
0011935-32.2018.8.26.0996 Rel. Des. Roberto Porto Julg.:
12/02/2019).
Não
fosse
por
isso,
observo
o
comportamento
descompromissado do sentenciado, porquanto cometeu duas faltas
disciplinares
de
natureza
grave,
inclusive
tendo
abandonado
recentemente o regime semiaberto, de modo que maior cautela era
mesmo necessária para o deferimento de benefício tão amplo, exigindo
análise mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo, para que
demonstre estar reabilitado e merecer retornar ao convívio social.
Portanto, não preenchido um dos requisitos necessários para
a concessão da benesse e inexistindo qualquer ilegalidade no ato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006663-86.2020.8.26.0996 -Voto no 20874
6
MM. Juiz de Direito de 1o grau, impossível o deferimento do livramento
condicional.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora